Tribunal: TJBA
Processo: 8016394-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016394-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IND
EFERIDA NO PRIMEIRO GRAU.
LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DA CDA.
AGRAVO
INTERNO PREDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA
.

1.
T
rata-se de agravo de instrumento, interposto por
Colmacari Empreendimentos Imobiliários LTDA
inconformad
a
com a decisão
que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta nos autos de
proferida nos autos de execução fiscal n.º 8020388-15.2021.8.05.0039, proposta por
Município de Camaçari.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois,
conforme Súmula n.º 399 do Superior Tribunal de Justiça,
c
abe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU, e, a Lei Municipal n.º 1.039/2009 estabelece ser solidária a responsabilidade do promitente comprador e do proprietário.

3. CDA válida, pois atende aos requisitos do art. 202 do CTN.

4. Decisão Mantida. Agravo de Instrumento não provido.

5. E
m face do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8016394-91.2024.8.05.0000
e Agravo Interno n.º 8016394-91.2024.8.05.0000
.1.AgIntCiv
,
e
m que figura como
Colmacari Empreendimentos Imobiliários LTDA

e
Agravado

Município de Camaçari
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA